Tribunal: TJDFT
Processo: 0705203-62.2021.8.07.0011
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0705203-62.2021.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELIANE ARRAIS FERREIRA DA SILVA APELADO: VITORIA ELIZABETH DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta pelo ELIANE ARRAIS FERREIRA DA SILVA contra sentença (ID 49477454) proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante na ação de conhecimento ajuizada por VITÓRIA ELIZABETH DE OLIVEIRA em desfavor de MANOEL PEREIRA DE OLIVEIRA e ELIANE ARRAIS FERREIRA DA SILVA. A Apelante não detém os benefícios da gratuidade de justiça e não comprovou o recolhimento das custas recursais. O art. 1.007 do Código de Processo Civil determina a intimação da parte que deixou de realizar o preparo do recurso no prazo legal para recolher em dobro, sob pena de deserção. Confira o dispositivo legal, in verbis: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o. Dessa forma, DETERMINO A INTIMAÇÃO DA APELANTE, na pessoa de seu advogado, para que recolha em dobro o valor do preparo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de agosto de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator wc